Tribunal: STF
Processo: HC 212688
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Helen Patricia Caetano Teixeira e Maria Elaine Ferreira Caetano interpuseram recurso ordinário em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso.



    Observo, inicialmente, que compete ao Supremo julgar recurso ordinário em habeas corpus, previsto no art. 102, II, a, da Constituição Federal, interposto em face de decisão de Tribunal Superior, se denegatória a decisão.



    Esta Corte firmou orientação no sentido da inadmissibilidade da interposição de recurso ordinário contra decisão do Supremo. Destaco, entre outros os seguintes precedentes:



    - Não se revela admissível , porque inexistente, recurso ordinário contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.



    (MS 28.857 QO, ministro Celso de Mello)



    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de não caber a interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. 



    (MS 35.684 PetA-AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Cito, nesse sentido, fragmento de decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, no julgamento do HC 206.059. Confira-se:



    No entanto, observo que, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, nunca em face de decisões proferidas pela própria Corte. (grifos no original)



    Entendo, desse modo, inadmissível o presente recurso ordinário.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso..



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator